Tribunal: TJDFT
Processo: 0713727-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1.Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, além de fixar a indenização por dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais).
II. Questão em discussão.
2. Há três questões em discussão: (I) aferir se é necessário apurar o valor da restituição em fase de liquidação de sentença; (II) se é devida majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes dos descontos indevidos no benefício previdenciário por contrato inexistente; e (III) aferir o termo inicial dos juros moratórios, considerando a natureza extracontratual da conduta da instituição financeira.
III. Razões de decidir
3. É fato incontroverso que não houve a contratação de empréstimo, o que impõe a restituição dos valores descontados indevidamente pelo banco no benefício previdenciário do autor.
4. A restituição engloba os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, em consonância com o pedido deduzido na inicial e os documentos constantes nos autos, sendo desnecessário instaurar a fase de liquidação de sentença.
5. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a contratação de financiamento mediante fraude praticada por terceiro constitui risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras (fortuito interno) e não elide sua responsabilidade pelos danos daí advindos (AgRg no AREsp 286.970/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26.2.2013, DJe 1.4.2013).
6. A atuação negligente do banco réu causou transtornos ao autor que, mesmo não tendo contraído empréstimo consignado, teve efetivo desconto em seu benefício previdenciário, restando, pois, caracterizado dano moral indenizável.
7. O arbitramento de indenização por danos morais deve levar em consideração o fato de os descontos que incidiram sobre o benefício previdenciário foram baixos e só percebidos pelo autor muito tempo depois, o que evidencia que não comprometeu de modo significativo as suas despesas.
8. A indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é adequada para compensar os transtornos sofridos pelo autor, e está em consonância com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima e do ofensor.
9. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ, aplicável aos ilícitos extracontratuais.
IV. Dispositivo e Tese.
10. Apelação parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a indenização por dano moral em valor proporcional à gravidade do dano. 2. Os juros moratórios em indenização por ilícito extracontratual fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula no 54 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 85, §§ 2o, 1.010 e 1.012; CDC, arts. 6o, III, 14 e 46; e CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 54; TJDFT, Acórdão 2003307, 0704558-69.2023.8.07.0010, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 27.5.2025; e TJDFT, Acórdão 1906785, 0731578-90.2022.8.07.0003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22.8.2024.